Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 1.1. De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. Já o parágrafo único, do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido.
2. Na hipótese, o apelado alegou a existência de um excesso de execução no importe de R$ 20.906,50 (vinte mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), tal excesso foi reconhecido pelo próprio apelante. 2.1. Sendo assim, o Juízo a quo apenas reconheceu o excesso da execução indicado, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência do apelado/embargante.
3. Apelação conhecida e não provida.